Tribunal: TJBA
Processo: 8031074-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031074-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ORLANDO DA COSTA RAMOS

Advogado(s)
:
CESAR DA COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: GEANDSON DA CRUZ MEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PODERÁ PREJUDICAR A MANTENÇA DA PARTE AGRAVANTE - AGRAVO PROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TOTAL DEFERIDA

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

2.
O Juízo Primevo se encontra mais perto dos fatos e pode melhor saber sobre as reais condições financeiras da parte agravante, por se cuidar de Comarca de pequeno porte, onde é mais fácil conhecer os jurisdicionados, entretanto, tais razões não foram expostas na decisão guerreada.

3.
A realidade dos autos
até o momento
de
monstra que o agravante
possui renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo montante de 30% (trinta por cento), vem sendo retido para pagamento da dívida
.

4.
Para além
d
as despesas comprovadas nos autos, são
i
minentes as despesas com alimentação, transporte, vestimenta e outras ligadas
a
o dia a dia
,
sendo
convincentes as alegações da
parte
recorrente quanto a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

5.
Ressalt
a-se
que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada quanto a alegação de hipossuficiência, o que caberá a parte agravada.

6
. Ressalto a diligência e o cuidado do
Juízo Primevo
mas
,
no caso concreto, pelas alegações e documentos colacionados
aos autos
parece que, de fato, a não concessão da gratuidade
total
dificultaria e até impediria o acesso da
parte agravante
à Justiça.

7
. Agravo provido para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita total, que poderá ser revista caso se comprove alteração da renda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031074-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ORLANDO DA COSTA RAMOS
e como apelada
GEANDSON DA CRUZ MEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .